Tribunal: TJES
Processo: 5013185-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES MÉDIA E GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de
livramento condicional
. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais do art. 83 do Código Penal, afirmando que apenas uma falta grave foi cometida há mais de doze meses. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, para fins de concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.161), estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, "b", do Código Penal.

4. O cometimento de faltas disciplinares recentes, especialmente a falta grave pela posse de aparelho celular (em 23/05/2023) e a falta média pela ingestão de bebidas alcoólicas em trabalho externo (em 26/02/2022), revela ausência de senso de disciplina e responsabilidade incompatível com o requisito subjetivo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do bom comportamento para o livramento condicional deve ser aferido com base em todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido.

2. O cometimento de falta grave ou média durante a execução da pena evidencia a ausência de mérito suficiente e impede a concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; TJES, AgExecPen nº 5011830-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; TJES, AgExecPen nº 5011561-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013185-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES MÉDIA E GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de
livramento condicional
. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais do art. 83 do Código Penal, afirmando que apenas uma falta grave foi cometida há mais de doze meses. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, para fins de concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.161), estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, "b", do Código Penal.

4. O cometimento de faltas disciplinares recentes, especialmente a falta grave pela posse de aparelho celular (em 23/05/2023) e a falta média pela ingestão de bebidas alcoólicas em trabalho externo (em 26/02/2022), revela ausência de senso de disciplina e responsabilidade incompatível com o requisito subjetivo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do bom comportamento para o livramento condicional deve ser aferido com base em todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido.

2. O cometimento de falta grave ou média durante a execução da pena evidencia a ausência de mérito suficiente e impede a concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; TJES, AgExecPen nº 5011830-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; TJES, AgExecPen nº 5011561-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº0000079-89.2010.8.08.0014, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado preenche todos os requisitos para gozo do benefício do livramento condicional, havendo somente um registro de falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16369803), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do agravante (ID nº 164121350), reiterando os argumentos recursais.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº0000079-89.2010.8.08.0014, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado preenche todos os requisitos para gozo do benefício do livramento condicional, havendo somente um registro de falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A Defesa postulou pela concessão do livramento condicional, afirmando que o apenado preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 83 do CP para deferimento da benesse.

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, fundamentado no fato de que o apenado se encontra em cumprimento de pena em regime fechado e pelo fato de ele ter cometido falta grave durante a execução da pena.

Com efeito, de acordo como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
,
não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

No caso, o fato de o apenado se encontrar em regime fechado,
per si
, não serve como fundamento suficiente para negar ao apenado o benefício do livramento condicional, caso tenha preenchido todos os requisitos exigidos em lei.

De toda sorte, em consulta ao andamento processual junto ao SEEU, pude verificar que o agravante progrediu de regime prisional, estando atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Ultrapassada tal questão, verifica-se que o apenado já cumpriu aproximadamente 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de pena e, ao progredir para o regime semiaberto, veio a cometer falta grave em 23/05/2023 consubstanciada na posse de aparelho celular na unidade prisional.

Tal falta grave acarretou a regressão de regime prisional e a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos, conforme decisão proferida em 10/01/2024.

Se não fosse o bastante, verifica-se que o apenado também ostenta um registro de falta média praticada em 26/02/2022, quando, durante a realização de trabalho externo, foi flagrado pelos agentes prisionais em um bar fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas.

Tal sequência de faltas - média, cometida em 2022 e grave, cometida em 2023, denotam uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina por parte do apenado, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Deve-se destacar ainda que as faltas em questão foram cometidas em período ainda recente, quando o apenado estava agraciado por benefícios prisionais que lhe permitiam sair do estabelecimento prisional e, mesmo assim, descumpriu a confiança que lhe foi depositada pelo Estado.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO .
1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado durante a execução, com o cometimento faltas graves, não há que se falar em ilegalidade da negativa de concessão da benesse. Precedentes
. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. (TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5011830-10 .2022.8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA . ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA . FUGA. VEDAÇÃO DO ART. 83, INC. III, ALÍNEA ‘A’, DO CP . ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1. REQUISITOS PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL: O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.161), a tese jurídica de que, a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na alínea b, do mesmo inciso III, do art . 83 do Código Penal. Precedente do STJ. 2. REEDUCANDO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO – FUGA:
Embora já tenha cumprido o requisito objetivo, o reeducando não preencheu o requisito subjetivo, pois ostenta falta disciplinar grave, fato que, a teor do disposto no art . 83, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal, impede a concessão do benefício pretendido.
Precedentes do TJES. 3 . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50115619720248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

Por fim, registro que não passou despercebido por esta Relatoria que, em manifestação de ID nº 16412135, a Defesa do apenado se valeu de
julgados inexistentes
para defender a sua tese.

Isso porque invocou os HCs 566.923/SP e 734.882/SP supostamente de relatoria dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz e Ribeiro Dantas, respectivamente, no entanto, ao consultar os referidos processos junto ao STJ, pude verificar que os julgados não guardam relação com o presente caso, confira-se:

HABEAS CORPUS Nº 566.923 - SP
(2020/0068291-0)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO JOSÉ DE CARVALHO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo.

O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2019 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia seguinte. Contra tal decisão foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem sob alegação de ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar e o pedido liminar foi indeferido pelo relator.

O impetrante requer, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Decido.

A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.

[...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)

Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de março de 2020.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente

(HC n. 566.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 19/03/2020.)

HABEAS CORPUS Nº 734882 - SP (2022/0103586-1)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANDERSON HENRIQUE RODRIGUES contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 33 da Lei n° 11.343/2006, às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 95-110.

No presente writ, o impetrante defende o constrangimento ilegal na segunda etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.

Requer, ao final, a concessão da ordem, para reduzir a sanção (fls. 3-16).

As informações foram prestadas às fls. 116-141.

O Ministério Público Federal, às fls. 153-156, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE APANDEMIA E A CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso, cabendo, porém, a verificação da existência deflagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, deofício.2. A agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva.3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, de ofício, para excluir a agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, readequando-se a pena."

É o breve relatório.

Decido.

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Destarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.

O impetrante defende o constrangimento ilegal na segunda etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.

Acerca do punctum saliens, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis:

"No segundo momento, em razão da agravante do artigo 61,inciso II, alínea "j", do Código Penal, a reprimenda foi aumentada em 1/6(um sexto).

Diversamente do alegado pela defesa, inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Com efeito, o delito foi praticado durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com recomendação de isolamento social e outras medidas públicas, o que reduz a vigilância, tanto por parte das vítimas, quanto de eventuais terceiros, conforme Decreto n.º 64879/2020.

De qualquer modo, trata-se de circunstância objetiva, sendo irrelevante a demonstração de eventual nexo de causalidade, bastando que o crime seja praticado durante o período de calamidade pública.

" Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal que, "são circunstâncias que sempre agravam a pena, [...] em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido".

In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a incidência da agravante do artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal, foi reconhecida sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte das vítimas, vale dizer, não consta nos autos o nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente.

Não se demonstrou que, em razão do estado de calamidade pública, a conduta delitiva gerou maior incapacidade ou dificuldade de defesa das vítimas, apenas consta da prova pré-constituída que o paciente executou o delito no período da pandemia.

A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente.

Mutatis mutandis: HC 632.019/SP, Quinta Turma, minha relatoria, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021.

Ante o exposto, não conheço do writ. Contudo, concedo a ordem de ofício, para afastar a agravante do artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal da dosimetria e fixar a pena em 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

P. e I.

Brasília, 31 de maio de 2022.

Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)

Relator

(HC n. 734.882, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 02/06/2022.)

Tais citações revelam uma possível tentativa de induzir em erro este órgão julgado e, no caso de reiteração, pode dar ensejo à expedição de ofício à entidade de classe para análise de possível infração disciplinar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.